Tribunal: TJPA
Processo: 0000249-93.2005.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000249-93.2005.8.14.0200

APELANTE/APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: HABIO CICERO CALDAS BARBOSA, SANDRO SILVIO DOS SANTOS BAHIA, SULLIVAN GOMES DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO - CRIME MILITAR - PECULATO (ART. 303, CAPUT DO CÓDIGO PENAL MILITAR)- PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO - DEVE SER MANTIDA O DECRETO DE ABSOLVIÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES NA SITUAÇÃO EM QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA DÚVIDA ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE APROPRIAÇÃO DO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO - INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 303, CAPUT DO CÓDIGO PENAL MILITAR -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Diante das provas carreadas, não restou comprovado de forma clara a conduta criminosa atribuída aos apelantes, uma vez que, não restou devidamente demonstrada a aferição de vantagem ou proveito em favor dos acusados, em relação a suposta apropriação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que teria sido realizada pelos Policiais Militares, ora apelados.

Nota-se que não se teve informações da apreensão de qualquer valor monetário com os acusados ou utilizado em benefício deles ou de terceiros, ou qualquer forma de ganho de patrimônio dos apelados.

Dessa forma, como dito anteriormente, pela análise das provas colacionadas, principalmente os depoimentos testemunhais prestados perante a autoridade judicial, constata-se que não ficou cristalinamente comprovada a prática criminosa pelos Policiais Militares, não podendo ser imputada aos apelados a prática do delito de peculato tipificado no art. 303 do Código Penal Militar.

Pelo que foi exposto, não ficaram demonstrados os elementos subjetivos necessários à tipicidade da conduta criminosa, ou seja, a vontade livre e consciente de se apropriar do suposto valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois de acordo com a versão dos acusados a referida quantia teria sido devolvida ao Sr.
Antônio Marcos Cardoso
.

Além disso, às contradições nos depoimentos apontados pelo Ministério Público, por certo, não podem ser tidas como meio de prova para uma condenação. Registra-se que os réus poderiam ter se calado mas resolveram falar, não se podendo induzir que o desencontro nos depoimentos constitua prova para uma condenação.

Em momento algum os acusados negaram que realizaram a abordagem no ofendido
Antônio Marcos Cardoso,
entretanto, informaram que o valor apreendido teria sido devolvido após a apresentação de um salvo conduto por parte de
Antônio Marcos Cardoso e por este motivo não o levaram até a Delegacia de Polícia.

Assim, não pode os interrogatórios dos réus serem valorados apenas para condená-los, uma vez que, diante da fragilidade probatória, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, devendo absolvição dos denunciados/apelados ser mantida das imputações insertas na denúncia.

Destaco também, que a decisão absolutória foi proferida de forma colegiada, por meio do Conselho Permanente de Justiça Militar do Estado do Pará, que por maioria de votos (4x1), julgou improcedente a acusação feita na denúncia, uma vez que, no âmbito penal, não há margens para incertezas acerca da configuração do delito. Sem provas suficientes, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
.

Entendo que a absolvição dos apelados por insuficiência de provas não implica dizer que os mesmos não praticaram o crime de peculato ou que a Justiça esteja lhe perdoando, mas que não conseguiram provas suficientes para embasar decreto condenatório livre de dúvidas e com a necessária certeza para levá-los à condenação.

Embora haja indícios da prática do crime que é imputado aos réus, as provas produzidas nos autos não permitem, com o grau de segurança que se exige nestes casos, proferir decisão condenatória.

Portanto, não há elementos seguros onde se possa fundar a pleiteada decisão condenatória dos réus. E, não havendo provas robustas de materialidade e autoria, impositiva se mostra a absolvição

Dessa forma, acompanho o mesmo entendimento firmado pelo Conselho Permanente de Justiça Militar do Estado do Pará, que concluiu pela ausência de provas robustas da prática do crime de peculato tipificado no art. 303 do CPM.

Conheço
do apelo criminal e no mérito,
nego-lhe provimento
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo r. do
Ministério Público

Estadual
impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Justiça Militar de Belém/PA
, por meio do Conselho Permanente de Justiça, da Justiça Militar do Estado do Pará, por maioria de seus membros (4x1)
JULGOU IMPROCEDENTE
a denúncia e
ABSOLVEU
os réus/apelados
SANDRO SILVIO DOS SANTOS BAHIA, SULLIVAN GOMES DE AGUIAR e HABIO CICERO CALDAS BARBOSA,
da prática do crime previsto no art. 303 do Código Militar, com fundamento na insuficiência de provas, nos moldes do art. 439, alínea “e” do Código de Processo Penal Militar.

Narra os autos, que por volta de 14:00 do dia 18.06.04,
o ofendido Antônio Marcos Cardoso
, encontrava-se na loja de revenda de veículos “ZUUM CAR” localizada na Av. Senador Lemos nesta Capital, aguardando a devolução da quantia de R$.3.000,00 resultante de um negócio envolvendo veículos momento em que foi abordado por uma VTR da PM composta pelos denunciados acima. Vale destacar que Antônio Cardoso era envolvido em assaltos no bairro do telegrafo, razão pela qual os policiais concluíram que o mesmo se encontrava em atitude suspeita.

II- Que o Sr. Pedro Jorge da Costa Lima, Gerente do estabelecimento comercial acima citado foi procurado pelos denunciados os quais revelaram acerca do envolvimento de Antônio Cardoso em ilícitos penais, o que motivou Pedro LIMA a entregar a quantia de R$3.000,00 aos denunciados.

III- De posse do dinheiro, os militares conduziram Antônio Cardoso na viatura com destino Seccional Urbana da Sacramenta, tendo o Sr. Antônio Cardoso apresentado aos militares um “Salvo Conduto” expedido por uma Juíza, motivando os denunciados a liberarem Antônio Cardoso, todavia os denunciados se apropriaram indevidamente do dinheiro, quando o procedimento que manda a lei era levar a ocorrência para o Delegado averiguar a procedência do dinheiro.

Dessa forma os denunciados infligiram o disposto no art.303 do Código Penal Militar.

A denúncia foi recebida na data 17/06/2010, pelo despacho de fls.05.

Os réus foram citados (fls.14/16) qualificados e interrogados (fls.18/19), com a exceção de Sullivan Gomes de Aguiar que foi declarado revel (fls. 23).

Procedeu-se a inquirição das testemunhas arroladas (fls.20/22).

Na oportunidade do disposto no art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (fls.27 e 30).

Em razões finais escritas, o MPM requereu a condenação dos réus pela prática do crime de peculato, artigo 303 do CPM (fls.31 verso). Os réus, por outro lado, reservaram-se em apresentá-las por ocasião do julgamento (fls.34 e 35).

Na sessão de julgamento, o réu Sullivan Gomes de Aguiar que se encontrava na condição de revel (fls.23) compareceu perante este Juízo, sendo qualificado e interrogado, após cientificado de seus direitos constitucionais e dos termos da denúncia (fls. 43).

Em plenário, o R.MPM, com base nas provas carreadas aos autos, requereu a condenação dos acusados pela prática do delito previsto no art. 303 do CPM, em razão de restarem devidamente comprovados os fatos narrados na denúncia.

A defesa dos réus Sandro Silvio dos Santos Bahia e Habio Cícero Caldas Barbosa, através do Dr. Paulo Ronaldo Albuquerque, requereu a absolvição dos mesmos, com fundamento na insuficiência de provas (art. 439, ‘e’ do CPPM). Em igual sentido, postulou Sullivan Gomes de Aguiar.

O MM. Juízo da Vara Única de Justiça Militar de Belém/PA
, por meio do Conselho Permanente de Justiça, da Justiça Militar do Estado do Pará, por maioria de seus membros (4x1)
JULGOU IMPROCEDENTE
a denúncia e
ABSOLVEU
os réus/apelados
SANDRO SILVIO DOS SANTOS BAHIA, SULLIVAN GOMES DE AGUIAR e HABIO CICERO CALDAS BARBOSA,
da prática do crime previsto no art. 303 do Código Militar, com fundamento na insuficiência de provas, nos moldes do art. 439, alínea “e” do Código de Processo Penal Militar.

Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando nas razões recursais a reforma da sentença a fim de condenar os denunciados pela prática do Crime de Peculato (art. 303 do CPM).

Em sede de
Contrarrazões
a defesa dos recorridos pugnou pelo desprovimento do apelo ministerial, devendo ser ratificada a absolvição dos apelados SANDRO SILVIO DOS SANTOS BAHIA e HÁBIO CÍCERO CALDAS BARBOSA, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM.

A Defensoria Pública representando o apelado SULLIVAN GOMES DE AGUIAR, apresentou
contrarrazões
pugnando pela manutenção da absolvição do recorrido.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial para condenar os apelados, em razão da prática do crime de peculato (art. 303 do CPM).

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual
.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

PROCESSO Nº. 0000249-93.2005.8.14.0200

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS:
SANDRO SILVIO DOS SANTOS BAHIA, SULLIVAN GOMES DE AGUIAR e HABIO CICERO CALDAS BARBOSA
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porque preenche os pressupostos legais de admissibilidade consoante dispõem os artigos
526
, do
Código de Processo Penal Militar
.

MÉRITO

DO PLEITO CONDENATÓRIO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A acusação pretende a reforma da sentença que absolveu os apelados por entender que estão presentes os elementos que comprovam a ocorrência do crime de peculato a eles imputados em peça acusatória.

O art. 303 do
Código Penal Militar
afirma que constitui peculato:

"Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de três a quinze anos.".

O Ministério Público pugna em suas razões recursais que as provas testemunhais presentes nos autos, demonstram que houve a apropriação indevida da quantia em dinheiro por parte dos policiais, com base na incongruência de informações, e pela não obediência aos protocolos básicos da Polícia Militar, quais sejam: apresentar o suspeito junto com seus objetos à autoridade policial, para a devida apuração das infrações.

Diante dos argumentos apresentados pelo representante do Ministério Público, destaco os seguintes depoimentos:

Testemunha
Pedro Jorge Da Costa Lima, declarou:

“(...) Que é o dono da loja ‘ZUUM CAR’; que Antônio Marcos comprou um gol por R$ 12.000,00; que desistiu após testar o carro; que foi buscar o dinheiro, mas só conseguiu sacar R$ 3.000,00; Que ao voltar para a loja, encontrou os réus que lhe informaram sobre o golpe da compra que Antônio Marcos fazia – comprava, pagava em dinheiro, levava o carros e, então os comparsas roubavam a loja;
Que entregou R$ 3.000,00 para o policial SGT Sandro
;
Que conhece Hábio há muito tempo; que os policiais militares entraram na viatura por volta de 13h; que por volta das 17h30
,
o advogado Pedro lhe perguntou se havia entregado o dinheiro aos policiais militares e, após confirmar; lhe convidou a ir polícia
;
que não foi feita revista nos policiais militares; que Antônio Marcos era assaltante; que a viatura saiu, após entrarem no veículo; que os réus não lhe convidaram a ir até a DEPOL para dar queixa de Antônio Marcos (...)
”

Testemunha
Antônio Marcos Cardoso
, declarou em juízo:

“(...) Que foi abordado pelos réus, que estavam numa viatura em frente a ‘ZUUM CAR’; que estava dentro da loja, conversando com o proprietário e depois desceu; que já conhecia Habio, pois foi apresentado a este pelo irmão do mesmo, Janeo; que foi abordado sob a acusação que estava ali para assaltar a loja; que ficou algemado, enquanto Habio e Bahia foram conversar com o proprietário; que após retornaram com o dinheiro enrolado na viatura; que havia comprado um carro por R$ 12.600,00;
Que Pedro Jorge, dono da loja, repassou R$ 3.000,00 aos policiais militares; que foi levado na viatura; que não tinha documento da justiça para não ser preso; que estava chuviscando
;
que após rodarem por algumas ruas, foi liberado
; que o advogado Mascanheras estava lhe procurando; que ouviu pela rádio perguntarem para alguma viatura estava consigo;
Que o PM Habio entregou o dinheiro para alguém para quem ligou na esquina da TV. Djalma Dutra com Senador Lemos que encostou de carro (1 Fiat Uni) na viatura
; Que do mesmo jeito que receberam, entregaram; que foi solto próximo a Rua Magno de Araújo; Que a ‘ZUUM CAR’ fica na Senador Lemos antes da Ponte do Galo; que não conhecia o PM Sullivam; Que foi ameaçado antes de ser liberado; Que não foi feita revista na viatura; que depois o dono da loja lhe devolveu o restante; que tinha levado um mecânico Loja e ainda não estava na posse do carro (...)”.

O apelado
PM Sullivan Gomes de Aguiar
:

“(...) Que nos dias dos fatos abordou e revistou o ofendido; que o ofendido apresentou um alvará e foi liberado;
que o dono da loja entregou ao CB Bahia um envelope que devolveu a Antônio Carlos
; que após, foram chamados ZPOL; que não informaram ao oficial interativo a ocorrência (...)”.

O apelado PM
Sandro Silvio Dos Santos Bahia:

“(...) Que não é verdadeira a imputação que lhe recai; que estava com os outros réus, trabalhando na mesma viatura; que passou pela frente do ‘ZUM CAR’ e abordaram Antônio Marcos, pois o CB Sullivan disse que ele era assaltante; que nada encontraram com ele, liberando-no; Que o funcionário da loja disse que estava com Antônio Marcos e lhe entregou; Que não conferiu;
Que deu o dinheiro a Antônio Marcos; que disse que ia levá-lo Delegacia de Polícia, mas Antônio Marcos lhe mostrou um salvo conduto; que perguntou aos demais réus e concordaram em liberá-lo
; que após algum tempo, que o Major Comandante da ZPOL mandou retrai e ali falou que estavam sendo acusados por um rapaz, que haviam ficado com o dinheiro dele;
que ninguém viu a devolução do dinheiro; que só estavam os policiais militares e o ofendido na viatura. (...)”

O apelado
PM Hábio Cicero Caldas Barbosa:

“(...) Que estava com os demais réu em serviço em uma viatura da 1 ZPOL; que não sabe se Antônio Marcos tinha dinheiro, mas na revista feita por Bahia e Sullivan, viu que ele tinha um envelope; que não viu o dinheiro; que era o motorista da viatura; que estava chovendo e o SGT Bahia o colocou na Viatura; que Antônio Marcos mostrou um salvo conduto;
que na frente da loja, um senhor chamado Jorge entregou um envelope; que viu o SGT Bahia devolver o envelope
, mas não recorda se foi dentro ou fora; que foram chamados pelo rádio pelo oficial interativo para voltar a 1 ZPOL; que ali estava o advogado Mascarenhas e Antônio Carlos; que soube da acusação; que o Major não fez revista; que o CB Sullivan foi quem informou a guarnição que Antônio Marcos era assaltante; que a abordagem ocorreu na rua; que não recorda se alguma testemunha viu; que viu a devolução do envelope (...)”.

Testemunha
Pedro Vital Mascarenha Junior
:

“(...) Que é advogado; que foi procurado por um mecânico que lhe disse que Antônio Marcos estava preso por uma guarnição; que foi Seccional e não o encontrou;
que depois chegou na Seccional a guarnição e lhe contaram que liberaram Antônio Marcos, pois nada encontraram de irregular; que quando voltou ao escritório Antônio Marcos lhe esperava e lhe contou que os policiais militares ficaram com R$ 3.000,00 dele, fruto de uma compra de carro na ‘ZUUM CAR’, na Av. Senador Lemos;
que Antônio Marcos desfez o negócio, porque o mecânico não aprovou; que o dono da loja devolveu o dinheiro; que Antônio Marcos foi liberado na rua e não na Delegacia de Polícia; que questionou isso e o Major se irritou (...)”.

In casu
, diante das provas carreadas, não restou comprovado de forma clara a conduta criminosa atribuída aos apelantes, uma vez que, não restou devidamente demonstrada a aferição de vantagem ou proveito em favor dos acusados, em relação a suposta apropriação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que teria sido realizada pelos Policiais Militares, ora apelados.

Nota-se que não se teve informações da apreensão de qualquer valor monetário com os acusados ou utilizado em benefício deles ou de terceiros, ou qualquer forma de ganho de patrimônio dos apelados.

Dessa forma, como dito anteriormente, pela análise das provas colacionadas, principalmente os depoimentos testemunhais prestados perante a autoridade judicial, constata-se que não ficou cristalinamente comprovada a prática criminosa pelos Policiais Militares, não podendo ser imputada aos apelados a prática do delito de peculato tipificado no art. 303 do Código Penal Militar.

Pelo que foi exposto, não ficaram demonstrados os elementos subjetivos necessários à tipicidade da conduta criminosa, ou seja, a vontade livre e consciente de se apropriar do suposto valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois de acordo com a versão dos acusados a referida quantia teria sido devolvida ao Sr.
Antônio Marcos Cardoso
.

Além disso, às contradições nos depoimentos apontados pelo Ministério Público, por certo, não podem ser tidas como meio de prova para uma condenação. Registra-se que os réus poderiam ter se calado mas resolveram falar, não se podendo induzir que o desencontro nos depoimentos constitua prova para uma condenação.

Em momento algum os acusados negaram que realizaram a abordagem no ofendido
Antônio Marcos Cardoso,
entretanto, informaram que o valor apreendido teria sido devolvido após a apresentação de um salvo conduto por parte de
Antônio Marcos Cardoso e por este motivo não o levaram até a Delegacia de Polícia.

Assim, não pode os interrogatórios dos réus serem valorados apenas para condená-los, uma vez que, diante da fragilidade probatória, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, devendo absolvição dos denunciados/apelados ser mantida das imputações insertas na denúncia.

Destaco também, que a decisão absolutória foi proferida de forma colegiada, por meio do Conselho Permanente de Justiça Militar do Estado do Pará, que por maioria de votos (4x1), julgou improcedente a acusação feita na denúncia, uma vez que, no âmbito penal, não há margens para incertezas acerca da configuração do delito. Sem provas suficientes, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
.

Entendo que a absolvição dos apelados por insuficiência de provas não implica dizer que os mesmos não praticaram o crime de peculato ou que a Justiça esteja lhe perdoando, mas que não conseguiram provas suficientes para embasar decreto condenatório livre de dúvidas e com a necessária certeza para levá-los à condenação.

Embora haja indícios da prática do crime que é imputado aos réus, as provas produzidas nos autos não permitem, com o grau de segurança que se exige nestes casos, proferir decisão condenatória.

Portanto, não há elementos seguros onde se possa fundar a pleiteada decisão condenatória dos réus. E, não havendo provas robustas de materialidade e autoria, impositiva se mostra a absolvição

Dessa forma, acompanho o mesmo entendimento firmado pelo Conselho Permanente de Justiça Militar do Estado do Pará, que concluiu pela ausência de provas robustas da prática do crime de peculato tipificado no art. 303 do CPM.

Ante o exposto,
conheço
do apelo criminal e no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2021